Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA.
1. Servidora da extinta Fundação Educacional do DF que teve o benefício alimentação suspenso e passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal é legitimada ativa no cumprimento individual de sentença referente ao benefício.
2. Com a extinção da Fundação Educacional do DF, os servidores passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados e podem ocupar o polo ativo no cumprimento individual de sentença instaurado na origem, em relação ao benefício alimentação decorrente da Ação Coletiva n. 32.159/97.
3. Apelação conhecida e provida.